Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18877774, o exequente pugna pela remessa dos autos à contadoria judicial, com vistas à atualização, para fins de cálculo dos honorários de execução (ID 15742629), referentes às anuentes MARIA EVOLENE VENTURA DOS SANTOS, MARIA FELICIA SOARES, MARIA FERNANDA OLIVEIRA e MARIA FERREIRA LIMA, aplicou-se de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID19781619). É o relatório. Nada a prover, considerando que, além de o pagamento já ter sido feito, a execução já foi extinta em relação às referidas anuentes (IDs 10856510 e 10856057). Não é o caso, portanto de atualização, para fins de cálculo dos honorários de execução. I. Brasília, 21 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador